Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701161-10.2020.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: G44 Brasil SCP G44 Brasil S/A Apelada: Camila Jaqueline de Sousa Pereira D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária G44 Brasil SCP e pela sociedade anônima G44 Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente. Em suas razões recursais (Id. 26265505) os apelantes pretendem obter a reforma da sentença no tópico alusivo aos valores que devem ser restituídos à autora. O patrono dos apelantes comunicou a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados (Id. 40320855), com fundamento no disposto no art. 112 do CPC (Id. 40320856). Na sequência, os apelantes foram intimados para que procedessem a regularização das respectivas representações processuais. Os mandados de intimação retornaram sem o devido cumprimento, com a anotação de “ausente” (Ids. 42119246 e 42119256). Houve novas tentativas de intimações por meio de mandados cumpridos nos endereços constantes nos autos foram infrutíferas (Ids. 41145523; 41145524; 42265521 e 42435492), tendo sido certificado que os locais estão desabitados e que os apelantes se mudaram para destino ignorado pelos vizinhos. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em exame o procurador da sociedade empresária e da sociedade anônima noticiou a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados, tendo determinado a regular comunicação aos mandantes (Id. 40320855 e Id. 40320856). Diante da renúncia foram determinadas as intimações pessoais dos apelantes para a regularização de suas representações processuais, mas os respectivos avisos de recebimento retornaram com a anotação de “ausente” (Id. 42119246 e Id. 42119256). Além disso, novas tentativas de intimação por meio dos oficiais de justiça nos endereços constantes nos autos restaram infrutíferas (Id. 41145523; Id. 41145524; Id. 42265521 e Id. 42435492), informando que os locais estão desabitados e que os apelantes se mudaram para destino ignorado pelos vizinhos. De acordo com a regra prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos casos em que os interessados não informarem ao Juízo as respectivas alterações de endereço, as intimações dirigidas aos endereços constantes nos autos devem ser consideradas válidas. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe competiam, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, permanece inerte. 2. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da insuficiência ou alteração do endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. 3. Apelação improvida.” (Acórdão no 1135760, 07001579820168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, publicado no PJe: 13/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PARTE DA RECEITA MENSAL. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. ÚLTIMO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É dever das partes manter o seu endereço atualizado nos autos e cooperar para a efetivação jurisdicional. 2. Deve ser reputada válida a intimação sobre a penhora realizada conforme disposição do art. 274, parágrafo único do CPC, quando a parte não tenha comunicado a alteração de seu endereço, se omitindo do cumprimento da obrigação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1153427, 07195218820188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a não regularização da representação processual dos recorrentes após a fixação de prazo razoável por este Relator, resulta no não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do apelo da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, reste omissa a sanar o vício. 2. A norma não exige que, nesta hipótese, a intimação seja pessoal. 3. Segundo o artigo 1.021, §4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. Agravo Interno não provido. Multa do artigo 1.021, §4o, do CPC fixada.” (Acórdão no 1148975, 07029954320188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 76, § 2o, inc. I, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso de apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator